Tribunal: CARF
Processo: 37169.005647/2002-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37169.005647/2002-95
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.857 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTERESSE PROCESSUAL.
Os critérios de necessidade/utilidade traduzem o interesse processual. Não
deve ser conhecido o recurso que, sendo provido, não ensejará nenhum
proveito para o recorrente no âmbito do próprio processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer dos
Recursos Especiais, vencidas as conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena
Cotta Cardozo, que conheceram.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto
Relatório
01 – Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pelo Contribuinte (e-fls.
2.422/2.460) e dos responsáveis solidários Kacel Factoring Fom. Merc. Ltda (e-fls. 2.539/2.589)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37169.005647/2002-95
Fl. 3007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.857 - CSRF/2a Turma
Processo no 37169.005647/2002-95

e Participações e Inv. INA Eireli (e-fls. 2.718/2.768) em face do V. Acórdão de no 2202-004.699
(e-fls. 2.399/2.410) da Colenda 2a Turma Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, que julgou em
sessão de 08 de agosto de 2018, complementado pelo Acórdão de embargos de no 2202-005.640
(e-fls. 2.891/2.895) o recurso voluntário do contribuinte e solidários em que se discutia o
lançamento correspondente NFLD) DEBCAD no 35.246.5204, referente às contribuições devidas
à Seguridade Social do período de 01/1999 a 12/2001, parte empresa, relativa às seguintes
contribuições ao SAT e às terceiras entidades Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. APURAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A fiscalização tem competência para apontar a existência de vínculo empregatício
para os efeitos de apuração das contribuições devidas à Seguridade Social, sem que
isto configure, sob qualquer perspectiva, invasão à competência da Justiça do
Trabalho.
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO COMPROVADA.
Não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o do CTN quando
comprovada a prática de ato simulado por parte do sujeito passivo, devendo o prazo
decadencial ser contado a partir do 1 dia do exercício seguinte, nos termos do artigo
173, I do mesmo código
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SIMULAÇÃO ABSOLUTA.
A conduta consistente em ocultar o pagamento de remuneração a pessoas físicas,
conferindo a essa remuneração a roupagem enganosa de um pagamento realizado em
contrapartida de um serviço prestado por pessoa jurídica, implica a ação dolosa de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições destinadas a entidades e fundos,
incorrendo, assim, a autuada na conduta típica da sonegação.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovada a ocorrência de simulação, correta a aplicação da penalidade
qualificada prevista no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei n.o 9.430, de 1996,com redação
dada pela Lei n.o 11.488, de 2007.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS.
"Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei
sobre o montante pago de forma unificada." (Súmula CARF no 76)
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso.
Ac 2202-005.640
Fl. 3008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.857 - CSRF/2a Turma
Processo no 37169.005647/2002-95

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o art. 66 do Regimento Interno do CARF, quando o Acórdão contiver
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos, que serão recebidos como
embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO.
Havendo incorreção no registro da ementa, deve ser sanado o equívoco para que
passe a refletir o correto entendimento a que chegou este Colegiado.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados sem efeitos infringentes para, sanando a inexatidão material
verificada, excluir da ementa do acórdão embargado os temas: multa qualificada e
exclusão do simples - dedução dos valores recolhidos.”

03 – De acordo com a decisão de admissibilidade de e-fls. 2.920/2.929:
“A contribuinte, cientificado da decisão em 08/11/2018 (AR de fl. 2.416),
interpôs em 21/11/2018 (Termo de Juntada de fl. 2.420), tempestivamente, o
Recurso Especial de fls. 2.422 a 2.460.
O apelo da Contribuinte visa a provocar a rediscussão das matérias:
a) caracterização de grupo econômico mediante a utilização de prova
indiciária; e
b) multa qualificada.
As empresas KACEL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA e
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS INA EIRELI, cientificadas também em
08/11/2018 (AR ́s de fls. 2.417 a 2.418), interpuseram, tempestivamente, os
Recursos Especiais de fls. 2.539 a 2.589 e 2.718 a 2.768, respectivamente, na
mesma data, 23/11/2018 (Termos de Juntada de fls. 2.537 e 2.716).
Os Recursos destes, de igual teor, visam levar à discussão pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF as seguintes matérias:
a) caracterização de grupo econômico mediante a utilização de prova
indiciária;
b) multa qualificada; e
c) responsabilidade solidária.
No exame de admissibilidade dos recursos, verificou-se a existência de erro
material no aresto combatido, o que resultou na prolação do Acórdão de
Embargos 2202-005.640 (fls. 2.891 a 2.895), de 09/10/2019, assim ementado
(...) omissis
Fl. 3009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.857 - CSRF/2a Turma
Processo no 37169.005647/2002-95

Como se vê, foram excluídos da ementa do aresto hostilizado os temas multa
qualificada e apropriação de recolhimentos, haja vista que tais questões não
foram apreciadas pela Turma recorrida.
Não tendo havido manifestação das partes acerca do Acórdão de Embargos, os
autos retornaram a esta Câmara para apreciação dos Recursos Especiais.”
04 – De acordo com o despacho de admissibilidade acima indicado foi negado
seguimento ao recurso especial do contribuinte e dado seguimento parcial ao recurso especial
interposto pelas codevedoras para rediscussão da matéria sobre a responsabilidade solidária,
sendo que alegam em síntese:
a) há divergência acerca da aplicação do art. 124, inciso II do Código Tributário
Nacional, visto que contrariamente ao quanto sustentado no acórdão combatido,
mesmo na hipótese do inciso II há a necessidade de integração de todas as empresas
ao fato gerador para caracterização da responsabilidade solidária

05 – Através do despacho em Agravo de e-fls. 2.970/2.976 foi negado seguimento
ao recurso especial do contribuinte mantendo a admissibilidade parcial do recurso dos
codevedores. Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 2.994 de 12/04/2021 apresentando em 25/04/2021 às e-fls. 2.995/3.004
as contrarrazões, alegando:
a) preliminar de não conhecimento do recurso especial das co-devedoras alegando Não
houve demonstração de semelhança fática, ônus a cargo do contribuinte, ora recorrente.
Além disso, verifica-se que não há efetivamente semelhança dos quadros fáticos;
b) Muito embora a demonstração de divergência jurisprudencial não exija identidade de
tributos, ela demanda a semelhança das situações fáticas confrontadas, o recorrente não
pode demonstrar o dissídio a partir do seu ponto de vista. Se assim o fosse, abriria espaço
para uma diversidade de recursos, cuja finalidade fugiria de seu escopo que é a
uniformização de teses jurídicas;
c) O entendimento da decisão recorrida, bem como dos paradigmas, está baseado na análise
de fatos e elementos de provas constantes dos autos, não há uma efetiva divergência de teses
jurídicas. Há antes um quadro fático e probatório diverso;
d) a caracterização do grupo econômico é fato incontroverso, pois não foi admitido recurso
quanto ao tema. E, conforme observado no acórdão n. 9202-007.796, que reformou o
paradigma indicado, há outras razões que demandariam a responsabilidade solidária, ainda
que não baseada exclusivamente na caracterização de grupo econômico;
e) no caso, constata-se a existência de empreendimento conjunto, evidente confusão
patrimonial, unicidade de controle aliada à constatação de dolo e/ou fraude e/ou simulação.
Veja-se a respeito trecho da decisão de primeira instância;
f) No relatório fiscal há ainda outras passagens que demonstram, claramente, as conclusões
acima destacadas. Resta patente, portanto, a diversidade dos quadros fáticos discutidos nas
decisões cotejados, bem como a falha na demonstração de similitude fática por parte da
recorrente.
Fl. 3010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.857 - CSRF/2a Turma
Processo no 37169.005647/2002-95

g) Além disso, uma vez caracterizado o grupo econômico, bem como outras constatações
como acima afirmado, fica clara a ausência de interesse de agir no recurso apresentado.
Isso porque estão presentes outros fundamentos para manter a mesma conclusão do
acórdão recorrido. Nesse sentido, o recurso especial manejado pelo contribuinte não
merece sequer ser conhecido, razão pela qual a Fazenda Nacional pugna para que lhe seja
negado seguimento.

06 – Sendo esse o relatório do necessário passo ao voto.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

07 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e apresentado contrarrazões
pela Fazenda Nacional, com preliminar de não conhecimento e portanto passo a sua análise.
08 – Entendo que não deve ser conhecido o recurso especial. Com efeito o
dispositivo em que as codevedoras discorrem a respeito para afastar a atribuição de
responsabilidade solidária de ambos, no caso o art. 124, I do CTN, sequer foi ventilado na
decisão recorrida e sequer foi fundamento da autuação.
09 – O fundamento foi o art. 124, II c/c art. 30, IX da Lei 8.212/91 que é a questão
do grupo econômico, matéria já refutada pelo despacho de admissibilidade e mantida em
Agravo.
10 – Vejamos o que diz o acórdão recorrido quanto a esse ponto da solidariedade
do art. 124, I do CTN:
“Alega a Recorrente a inexistência de grupo econômico de fato e solidariedade
tributária, pois este requer a "coligação" e/ou o "controle", haja vista que as
sociedades fiscalizadas sequer detêm investimentos (relevantes ou irrelevantes) em
outras empresas, quanto menos, nas empresas fiscalizadas. Assinala que as atividades e
objeto social das empresas são absolutamente distintas, não possuem direção única e
não há interesse comum.
Improcedentes as alegações das Recorrentes. Como corretamente mencionado pela
decisão recorrida, a solidariedade, no caso dos autos, não decorre do interesse
comum exigido para solidariedade de fato prevista no artigo 124, I do CTN, mas da
solidariedade jurídica prevista no artigo 124, II. Com efeito, o artigo 30, inciso IX, da
Lei n 8.212/91 prevê a responsabilidade do grupo econômico em relação às
contribuições devidas à Seguridade Social, nestes termos:
(...) omissis
Fl. 3011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.857 - CSRF/2a Turma
Processo no 37169.005647/2002-95

No entanto, é importante ressaltar que o STJ tem admitido a aplicação do art. 30,
inciso IX, da Lei n 8.212/91, mesmo sem que esteja legalmente explicitada a definição
de grupo econômico. É o que se extrai do acórdão proferido no Recurso Especial n
1.144.844SC, cuja ementa é a seguinte:
(...) omissis
A Recorrente tinha alegado, como fundamento do seu recurso, a contrariedade aos
artigos 265 da Lei n 6.404/76, artigo 2o, § 2o, da CLT e artigo 124 do CTN.
Isso porque, para formação de grupo de atividade econômica, é necessário que uma ou
mais empresas, cada uma com sua personalidade jurídica própria, estejam sob a
direção, controle ou administração da outra. Diante dessa premissa, as constatações
no sentido de que as recorrentes compartilham instalações, funcionários e veículos, ou
que realizam empréstimos sem a cobrança de juros e ajustam a cessão gratuita de bens,
“não são características apontadas pelo art. 30, IX, da Lei no 8.212∕91, art. 2o, § 2o, da
CLT e art. 265 da Lei 6.404∕76, como indicadores da existência de um grupo
econômico, pois em hipótese alguma, tais situações substituem o requisito legal que é o
de uma empresa estar sob a administração ou controle direto de outra.
Em seu voto, o Ministro Relator Mauro Campbell destacou que, no caso em questão, a
norma que fundamenta a solidariedade é o artigo 124, II do CTN . Sendo assim, não se
aplica a jurisprudência da Corte no sentido de que é indispensável a prova do interesse
comum, tendo em vista que esta locução “ interesse comum”é oriunda do inciso I do
art. 124 do CTN. Logo em seguida conclui que; “Desta forma, neste caso, à luz do art.
124, inc. II, do CTN e do art. 30, inc. IX, da Lei n. 8.212∕91, basta aferir se, a partir do
contexto fático probatório dos autos, há elementos suficientes para caracterizar a
existência de "empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza", para,
em caso positivo, concluir pela existência da solidariedade.
O extenso conjunto probatório trazido pela fiscalização e os fatos narrados nas fls.
2116 à 2219 da decisão recorrida (numeração e-processo) deixam clara a presença dos
requisitos mencionados pelo Superior Tribunal de Justiça para caracterização do
grupo econômico.”

11 – Pela análise do acórdão paradigma, posteriormente reformado, não há a
análise da mesma situação fática e jurídica, pois apenas analisa a questão de grupo econômico de
fato pela ótica do art. 124, I do CTN, diversamente do caso em questão.
12 – Outrossim, como bem observado pela recorrida em contrarrazões “uma vez
caracterizado o grupo econômico, bem como outras constatações como acima afirmado, fica clara a
ausência de interesse de agir no recurso apresentado. Isso porque estão presentes outros fundamentos
para manter a mesma conclusão do acórdão recorrido.”
13 – Mesmo que conhecido e provido o recurso, não haveria por parte das
responsáveis solidárias, efeito prático algum, pois haveria que se adentrar ao tema do
afastamento do grupo econômico, matéria que não foi admitida, e portanto, não há interesse de
agir por parte da recorrente.
14 – Portanto, entendo que não deve ser conhecido, em razão da falta de interesse
jurídico, pois sendo provido, isoladamente, não poderia alterar o resultado do julgamento
questionado, já que o outro fundamento adotado sustenta a manutenção da responsabilidade
solidária pelo art. 124, II do CTN c/c art. 30, IX da Lei 8.212/91.
Fl. 3012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.857 - CSRF/2a Turma
Processo no 37169.005647/2002-95

15 - O interesse processual deve ser analisado no âmbito do próprio processo. Os
critérios de necessidade/utilidade devem traduzir algum interesse processual para o recorrente, e
no presente caso, além da divergência não estar presente entendo que mais que isso não deve ser
conhecido ambos os recursos dos responsáveis solidários, pois mesmo que provido, não ensejará
nenhum proveito no próprio processo.

Conclusão
16 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial de ambos os
responsáveis solidários.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 3013
DF CARF MF
Documento nato-digital